Tribunal: TJPA
Processo: 0824878-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824878-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DO ROSARIO NEVES

AUTORIDADE COATORA: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. habeas corpus. tráfico de drogas e associação para o tráfico. prisão preventiva. legalidade do cumprimento do mandado. requisitos do art. 312 do cpp presentes. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão — que teria sido executado mediante ardil por agentes policiais — e de ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ilegalidade na forma de cumprimento do mandado de prisão, configurando “prisão-armadilha”; e (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

iii. razões de decidir

3. A forma de cumprimento do mandado não revela qualquer ilegalidade, sendo o comparecimento do paciente à delegacia espontâneo e sem coação, estando o mandado devidamente expedido e em vigor.

4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da atuação supostamente estruturada e contínua do paciente em organização voltada ao tráfico de entorpecentes.

5. A condição de foragido por mais de um ano evidencia periculum libertatis e justifica a segregação.

6. As condições subjetivas favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para revogar a medida extrema, ante a gravidade concreta do delito.

7. Inadequação das medidas cautelares diversas diante do risco demonstrado.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A utilização de expediente de contato por aplicativo de mensagens para dar cumprimento a mandado judicial válido não configura ilegalidade ou coação indevida. 2. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentos concretos de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e periculosidade, especialmente quando o paciente permaneceu foragido por longo período.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.009.387/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/08/2025, DJEN 25/08/2025; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

79ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 09 a 11 do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Henrique do Rosário Neves
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA
, nos autos da ação penal nº
0800978-16.2025.8.14.0029
, em que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts.
33 e 35 da Lei 11.343/2006
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente teria sido vítima de ilegalidade na forma de cumprimento do mandado de prisão, alegando que agentes da Delegacia de Maracanã o teriam atraído mediante ardil, valendo-se de mensagem de WhatsApp informando falsamente a existência de “alvará” referente a boletim de ocorrência relacionado a transferência bancária equivocada. Argumenta que tais circunstâncias configurariam “prisão-armadilha”, apta a ensejar o relaxamento da custódia.

Aduz, ainda, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, afirmando inexistirem elementos concretos que indiquem periculosidade, risco à ordem pública, conveniência da instrução ou ameaça à aplicação da lei penal. Acrescenta que o Paciente seria primário, detentor de residência fixa e de atividade lícita, bem como que eventual condenação não resultaria em regime inicial fechado, sendo, portanto, desproporcional a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão liminar e definitiva da ordem para revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Desembargador Relator Rômulo José Ferreira Nunes, sob fundamento de inexistência de flagrante ilegalidade evidente (ID 31716170), determinando-se a requisição de informações.

A
autoridade apontada como coatora
, prestou as informações solicitadas, esclarecendo que:

“a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Na peça acusatória, o paciente PAULO HENRIQUE, conhecido como “PH”, é descrito como pessoa que atuaria na aquisição de grandes quantidades de droga, o que, segundo a narrativa acusatória, demonstraria participação relevante nas atividades de tráfico e reforçaria sua vinculação com os demais denunciados. Em síntese, o Ministério Público imputa ao paciente a integração de uma suposta associação voltada à comercialização de drogas, em concurso com os demais corréus, com base em elementos de inquérito (inclusive diálogos em aplicativo de mensagens) que apontariam para divisão de tarefas e cooperação estável entre os agentes.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva: A prisão preventiva do paciente foi decretada em 24/09/2024, por decisão proferida inicialmente na ação penal originária nº 0800669- 29.2024.8.14.0029, posteriormente ajustada para constar o nº 0800157- 12.2025.8.14.0029 (processo desmembrado), que acolheu representação da autoridade policial e decretou as prisões preventivas de vários investigados, dentre eles PAULO HENRIQUE DO ROSÁRIO NEVES, vulgo “PH”, com fulcro no art. 312 do CPP, ao argumento de assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ressalte-se que o paciente permaneceu foragido por mais de um ano, desde a decretação de sua prisão, tendo o mandado de prisão sido cumprido apenas no dia 10/11/2025, conforme informado ao ID. 160843180 dos autos de Comunicado de Cumprimento de Mandado de prisão nº 0800978-16.2025.8.14.0029. A prisão preventiva foi mantida durante audiência de custódia realizada em 11/11/2025, conforme anexo.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: segue em anexo a certidão de antecedentes criminais;

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: preso desde 11/11/2025, quando do cumprimento do seu mandado de prisão.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento: o processo nº 0800157-12.2025.8.14.0029 está com prazo em curso, aguardando o prazo para a defesa do paciente apresentar a resposta à acusação. São essas as informações que considero necessárias e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Anexos: certidão de antecedentes criminais, decisão que decretou a prisão preventiva e termo da audiência de custódia que a manteve.”

Em seguida, o D.
Procurador de Justiça Criminal
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, em parecer, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus impetrado, e no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, por ausência de constrangimento ilegal ao Paciente PAULO HENRIQUE DO ROSÁRIO NEVES.”
(Textual) (ID 31830589)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Entendo estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente habeas corpus, razão pela qual dele conheço.

No presente
writ
, cumpre analisar a existência ou não de constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Paulo Henrique do Rosário Neves
, bem como a eventual possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, à luz dos elementos constantes dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A defesa sustenta, em síntese, que teria ocorrido ilegalidade na execução do mandado de prisão preventiva, ao argumento de que agentes da Delegacia de Maracanã teriam utilizado ardil para atrair o paciente ao local, simulando a existência de “alvará” referente ao resgate de valores ligados a boletim de ocorrência que trataria de transação via PIX equivocada. Segundo a narrativa defensiva, o Paciente teria sido contatado via WhatsApp por número supostamente vinculado à referida unidade policial, sendo orientado a comparecer à delegacia, ocasião em que foi detido.

Entretanto, embora a versão apresentada seja peculiar, não se extrai do conjunto fático qualquer elemento apto a infirmar a legalidade da prisão. Com efeito, o mandado de prisão preventiva foi regularmente expedido em 29/10/2024, com fundamentação idônea e após o adequado procedimento judicial, atendendo à representação da autoridade policial perante o juízo competente.

Outrossim, o comparecimento espontâneo à delegacia, embora decorrente de contato telefônico, não afasta a licitude da custódia, tampouco configura coação ilegal. O mandado de prisão encontrava-se vigente, plenamente válido e emanado de autoridade judiciária competente. Ademais, não há qualquer notícia de violação de domicílio, emprego de violência, abuso de poder ou conduta que extrapolasse os limites legais no momento da captura, inexistindo indícios de coação indevida, tortura ou violação a prerrogativas fundamentais. Ressalte-se que a atividade policial pode, dentro dos limites normativos, lançar mão de meios de inteligência ou estratégias razoáveis para dar efetividade a ordens judiciais.

Registre-se, ainda, que o Paciente permaneceu foragido por mais de um ano – de 29/10/2024 a 10/11/2025 – o que evidencia tentativa de evadir-se da aplicação da lei penal, reforçando, por consequência, a necessidade da custódia e afastando qualquer presunção de desconhecimento quanto à ordem judicial existente.

Diante disso, não prospera a tese defensiva de ilegalidade na forma de cumprimento do mandado, tratando-se de providência legítima adotada pela autoridade policial para executar determinação judicial em vigor.

Superado o ponto, analiso os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar exige a presença do
fumus commissi delicti
e
do periculum libertatis
. Em outras palavras, devem existir elementos concretos demonstrando que o estado de liberdade do custodiado oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

No caso concreto, o
fumus commissi delicti
mostra-se configurado a partir dos elementos colhidos na investigação instaurada após a prisão em flagrante de VICTOR LEANDRO DA ROCHA FONSECA, realizada em 05/07/2024, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Foram recolhidas duas porções de substância análoga à maconha, R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) em espécie, duas munições calibre 12 e um aparelho celular LG K22+, cujo exame forense revelou diálogos mantidos via WhatsApp que indicariam a participação do Paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

Segundo relatório policial, as conversas mencionavam “PH” – alcunha atribuída ao Paciente – como indivíduo incumbido de “buscar MASSA”, expressão associada ao transporte de drogas, especificamente 45g pelo valor de R$ 250,00. A defesa, embora sustente tratar-se de aquisição para uso pessoal, não logrou afastar os fortes indicativos de finalidade mercantil, sobretudo diante da contextualização probatória que aponta suposta habitualidade e divisão de funções entre os agentes, características próprias do delito de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao
periculum libertatis
, a magistrada de origem destacou a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e garantir a futura aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta imputada, da suposta atuação em grupo organizado e da probabilidade de reiteração delitiva.

O
modus operandi
evidenciado pela investigação revela atuação estruturada e articulada entre os envolvidos, com comunicação constante e distribuição coordenada de tarefas, reforçando o risco de continuidade da atividade ilícita.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a gravidade concreta do delito, revelada pelo contexto fático e pela atuação em organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido, transcrevo, por sua pertinência, os precedentes citados pela douta Procuradoria de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.De acordo com a sistemática constitucional, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem de habeas corpus é o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 105, II, "a", da CF. Por essa razão, é incabível a utilização do writ como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, em que verificada flagrante ilegalidade, o que não se configurou na hipótese. 2. Não se verifica nulidade na busca domiciliar em hipótese na qual os policiais militares, após abordagem veicular baseada em fundada suspeita e constatação de adulteração de sinais identificadores de veículo roubado, dirigiram-se ao endereço indicado pelo próprio agravante, onde, do lado de fora e com portão aberto, perceberam forte odor de maconha e visualizaram substância entorpecente por janela aberta. 3. Além disso, há notícia de que a casa em que foram encontrados os entorpecentes se tratava de imóvel inabitado, não resguardado pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios, o que reforça a conclusão de ausência de nulidade. 4. Apuração posterior confirmou que o imóvel era locado pelo agravante, sendo apreendidos diversos elementos que o vinculam diretamente ao tráfico de drogas, tais como grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão e conteúdo extraído de aparelho celular. 5. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida aproximada de 70,78 gramas, 01 (um) tijolo de cocaína em forma de crack, com massa líquida aproximada de 577,10 gramas, e 83 (oitenta e três) tijolos de maconha, com massa líquida 51.573,65 gramas -, e os antecedentes criminais do agravante, o qual é reincidente, ostentando condenações definitivas por tráfico, corrupção ativa e lesão corporal de natureza grave. 6. A contemporaneidade da medida cautelar foi observada, uma vez que a prisão foi decretada no momento em que a Autoridade Policial obteve conhecimento aprofundado acerca da prática do tráfico de drogas pelo agravante. 7. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o feito segue seu curso de forma regular, não se verificando desídia no magistrado na condução do feito. 8. Ademais, consta que a custódia foi decretada em 16/4/2025, e quando proferido o acórdão, em 3/6/2025, ainda não havia sido cumprido o mandado de prisão. 9. "(...) a condição de foragido do suspeito afasta a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Nesse sentido, também no âmbito desta Corte, "o fato dos agravantes encontrarem-se na condição de foragidos afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (AgRg no HC n. 796.585/GO, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2023)". (AgRg no HC n. 971.795/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). 10. Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.009.387/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)”

Ademais, o paciente permaneceu foragido por mais de um ano desde a decretação da prisão preventiva, circunstância que demonstra não apenas intenção de se furtar à persecução penal, mas também acentua o risco de fuga, justificando a custódia sob o ângulo da garantia da aplicação da lei penal.

Quanto às condições subjetivas favoráveis do Paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força da Súmula nº 08, entende que tais atributos não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dessa forma, verifica-se que a decisão atacada se encontra lastreada em fundamentos concretos, adequados aos comandos do art. 312 do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo ilegalidade ou teratologia que autorize a intervenção desta Corte. Também não se mostram aptas ou suficientes as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ante a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

Diante de todo o exposto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder ou afronta a direitos fundamentais, CONHEÇO do presente Habeas Corpus, mas DENEGO A ORDEM, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada contra o paciente.

É o voto.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025